Tribunal: TJDFT
Processo: 0742713-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742713-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: EXTREMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, LEONARDO MONTEIRO LEITE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0742133-46.2020.8.07.0001 movida em desfavor de EXTREMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. e OUTROS, indeferiu pedido de apreensão de CNH e bloqueio dos cartões de crédito do executado, determinando o arquivamento do feito. Mediante a decisão de ID. (ID. 52161882), em 6/10/2023, determinei o sobrestamento do recurso, até o julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em petição juntada no ID. 52453464, o banco agravante requer a substituição da apreensão da CNH e bloqueio do passaporte pelo deferimento do pedido de penhora no faturamento da parte executada, EXTREMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, TREMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 13.562.837/0001-76, sediada na Quadra QS 122 Conjunto 1, Lote 03, Bairro: Samambaia Sul (Samambaia), CEP: 72304-521, na cidade de Brasília-DF, em fração não inferior a 30% (trinta por cento), até a total satisfação da dívida 13.562.837/0001-76, sediada na Quadra QS 122 Conjunto 1, Lote 03, Bairro: Samambaia Sul (Samambaia), CEP: 72304-521, na cidade de Brasília-DF, em fração não inferior a 30% (trinta por cento), até a total satisfação da dívida. Nada a prover. O pleito de substituição do pedido de apreensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito em penhora do faturamento da parte devedora deve ser direcionado ao Juízo de origem. Esclareça a parte agravante acerca de eventual desistência do recurso, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator